Tribunal: STF
Processo: AI 485709
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO 
   FEDERAL. ADICIONAL NOTURNO. LEIS 4.878/1965 E  8.112/1990. OFENSA 
   INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Para se chegar a 
   conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido seria 
   necessário o reexame da legislação infraconstitucional. Assim, 
   eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa, o que 
   enseja o descabimento do recurso extraordinário.
Agravo regimental 
   a que se nega provimento.